Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-34.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012707-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - CPF: 689.173.171-20 (ADVOGADO), VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 238.247.781-49 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES CORREA - CPF: 045.343.959-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AÇÕES AUTÔNOMAS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de exoneração de alimentos, fundada em fatos novos, não há falar em conexão e prevenção em relação à ação de alimentos, anteriormente proposta, ante a ausência de possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Exoneração de Alimentos
” (Proc. nº 1035824- 62.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOSÉ GONÇALVES CORRÊA, saneou o feito rejeitando as preliminares de falta de interesse de agir e de incompetência, esta arguida em razão de suposta conexão com a ação “
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Pensão Alimentícia
” (Processo nº 1022947-66.2016.8.11.0041), que envolveu as mesmas partes, e consequente prevenção do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, por onde tramitou o feito (cf. Id. nº 86845306 dos autos de origem).

A agravante insiste na tese de conexão entre a ação de Exoneração de Alimentos e a demanda na qual fixada a obrigação alimentar, e na consequente competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital para processar e julgar o feito, e repete a afirmação de que, como não houve trânsito em julgado da sentença proferida naquela demanda, não há interesse de agir quanto à pretensão exoneratória (cf. Id. nº 133432671).

A decisão vinculada ao Id. nº
134596694
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
137893691
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça informa a falta de interesse público que necessite a intervenção do Ministério Público (cf. Id. nº
142311675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Em relação a preliminar relativa a conexão suscitada pela defesa em contestação (ID 86797194), onde informa quanto a existência de uma ação de declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilhas bens e pensão alimentícia (Processo nº 1022947-66.2016.8.11.0041) que teve seu tramite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, estando atualmente em grau de recurso; entendo que conforme jurisprudência adotada que não há conexão ou prevenção dos presente autos com aquele processo, uma vez que se trata de fatos novos informados na petição inicial.

(...)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PREVENÇÃO E CONEXÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO. Em se tratando de Ação de Exoneração de Alimentos, fundada em fatos novos, não há falar em conexão e prevenção em relação à Ação de Alimentos julgada anteriormente, ante a ausência de possibilidade de prolação de decisões conflitantes. V.V.. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ACESSORIEDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA - ART. 15 DA LEI FEDERAL N. 5.478/1968 - SENTENÇA QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO CONFLITO REJEITADO - Ante a existência de acessoriedade entre a ação de exoneração de alimentos e aquela que os fixou, compete ao Juízo que arbitrou a obrigação alimentícia analisar eventual demanda com o intuito de modificá-la - A decisão judicial sobre alimentos, de acordo com o art. 15 da Lei nº 5.478/1968 ( Lei de Alimentos), não transita em julgado, o que afasta a aplicabilidade da súmula 235 do STJ. (TJ-MG - CC: 10000212328223000 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim sendo, rejeito a preliminar relativo a conexão e consequente pedido de remessa dos presentes autos para 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá Em relação a preliminar relativa a falta de interesse de agir a mesma também deve ser rejeitada uma vez que tratando-se de fatos novos ocorrido após a interposição da ação que fixou os alimentos, verifica-se que o autor pode pleitear tanta a revisão quanto a exoneração da obrigação anteriormente fixada em sentença, restando, portando, configurada a necessidade e possibilidade jurídica de pleito judicial novo ainda que aja recurso pendente de julgamento. Isso posto, não acolho a preliminar de falta de interesse de agir.

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução, no presente caso, depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, da ação de “Exoneração de Alimentos” ajuizada pelo agravado contra a agravante (Proc. nº 1035824- 62.2021.8.11.0041), e da ação “
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Pensão Alimentícia
” ajuizada pela agravante contra o agravado (Processo nº 1022947-66.2016.8.11.0041), e admito, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.

É que, como se vê, apesar da identidade de partes, as ações têm objetos distintos, pois, na primeira (Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Pensão Alimentícia), busca-se definição provisória quanto à partilha de bens e pensão alimentícia, e, na outra, a impossibilidade ou redução do valor fixado à título de pensão alimentícia, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual, como bem assinalado pelo magistrado “
tratando-se de fatos novos ocorrido após a interposição da ação que fixou os alimentos, verifica-se que o autor pode pleitear tanta a revisão quanto a exoneração da obrigação anteriormente fixada em sentença, restando, portando, configurada a necessidade e possibilidade jurídica de pleito judicial novo ainda que aja recurso pendente de julgamento. Isso posto, não acolho a preliminar de falta de interesse de agir”.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022